Tribunal: STF
Processo: RE 451078
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA PELA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 




  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 




2.  Não há vício a sanar quando o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na jurisprudência desta Corte, os argumentos deduzidos pelos embargantes. 
3.  Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser dirimida na decisão ora embargada. 
4.  Embargos de declaração rejeitados.